Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual, com devolução do valor pago. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária de Taguatinga. Ainda que haja cláusula de eleição de foro estabelecida na comarca da Caldas Novas-GO, o autor reside em Taguatinga. O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de relação de consumo. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Preliminar que se rejeita.
3 – Compra e venda de imóvel. Cláusula penal. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). Não há elementos no processo que demonstrem qualquer prejuízo sofrido pelo promitente vendedor. O percentual de 25% apenas deve ser mantido quando houver elementos suficientes para se verificar a compatibilidade do percentual com os danos causados pelo distrato. Assim, não demonstrado maiores prejuízos com a resolução do contrato, tem-se por abusiva a cláusula do contrato que prevê o desconto total de 25% do valor do contrato (cláusula nona, 16445272 - Pág. 14/16). Desse modo, mostra-se possível apenas a retenção de 10% do valor pago, conforme fixado na sentença.
4 – Cláusula penal e arras. Cumulação. Impossibilidade. Não deve haver cumulação de arras com cláusula penal, eis que ambas possuem natureza indenizatória, sob pena de ocorrência de bis in idem (Acórdão n.544022, 20080111028407APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA). Ademais, as arras perdem essa qualidade quando o contrato que foi garantido se constitui. Em caso de resilição contratual, deve incidir apenas o valor da cláusula penal, qual seja, 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago, conforme estipulado na sentença. Destaca-se, ainda, que não há demonstração no processo de gastos com corretagem e despesas administrativas, razão pela qual se mostra razoável a fixação da referida cláusula penal.
5 – Inaplicação da Lei 13.786/2018. A alteração legislativa da Lei 13.786/2018, a qual modificou a Lei 4.591/1964, não se aplica aos contratos firmados anteriores a sua vigência, de modo que não atinge o ato jurídico perfeito (Acórdão 1180726, 07072717820188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 1/7/2019). Assim, tendo em vista que a celebração do contrato ocorreu em 28/01/2015, não se aplica a mencionada alteração legislativa.
6 – Juros de mora. Por se tratar de obrigação oriunda de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W